Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-19.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011431-19.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZA FUGIMOTO CORREA - CPF: 064.488.671-47 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), WELME JOSE BORGES - CPF: 460.139.541-00 (APELANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), DALBA BARROS MATOS BORGES - CPF: 549.885.191-04 (APELANTE), DALBA BARROS MATOS BORGES - CPF: 549.885.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação cível.
Recurso

interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada para cobrança de saldo remanescente de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial denominado "Café das Duas", no valor de R$ 121.500,00, constituindo título executivo judicial em favor da credora. Apelante alega simulação contratual, ilegitimidade ativa e ausência de prova suficiente da obrigação

II.
Questão em discussão:

Legitimidade ativa da autora para propositura de ação monitória fundada em contrato de compra e venda;

(b) Validade e eficácia de contrato não assinado fisicamente pelo devedor quando comprovada a participação nas tratativas por outros meios probatórios;(c) Suficiência de prova documental consistente em ata notarial e conversas eletrônicas para fins de procedência de ação monitória;

(d) Caracterização de simulação contratual e seus requisitos
.

Razões de decidir:

A ação monitória é cabível sempre que o credor dispuser de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação, conforme consolidado na Súmula 247 do STJ: "
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
". A legitimidade ativa pertence àquele que figura como credor na documentação apresentada. A ausência de assinatura física não impede o reconhecimento da obrigação quando outros elementos probatórios robustos demonstram a existência do negócio jurídico, notadamente ata notarial e conversas eletrônicas que comprovem a participação do devedor nas tratativas e reconhecimento da dívida. A simulação contratual exige prova cabal, sendo
insuficientes alegações genéricas não acompanhadas de elementos probatórios convincentes. Aplicação dos artigos 700 e 373, II, do CPC e 167 do CC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida a sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 121.500,00, com correção monetária e juros legais. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

TESES: "A ação monitória prescinde de assinatura física quando a prova documental, consistente em ata notarial e conversas eletrônicas, demonstra inequivocamente a participação do devedor no negócio e o reconhecimento da obrigação." "
A simulação contratual não se presume, exigindo prova robusta que supere os elementos probatórios que evidenciam a validade e eficácia do negócio jurídico
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 700, 373, II, do CPC; Art. 167 do CC; Art. 85, § 11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 247/STJ;
AgRg
no
AREsp
349.071/SE, Rel. Min. Marco
Buzzi
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

WELME JOSÉ BORGES

contra sentença do Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada
por
LUIZA FUGIMOTO CORREA
,
julgou-a

parcialmente
procedente,
constituiu título executivo judicial em face de
WELME JOSÉ BORGES
, condenou o requerido ao pagamento de
R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais)
,
com correção monetária pelo INPC a partir de 23 de junho de 2022 até 30 de agosto de 2024 e, a partir de então, correção monetária pelo IPCA, e juros de mora de 1% ao mês a partir de 25 de junho de 2023 até 30 de agosto de 2024 e, a partir de então, juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024
, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art.
85,
§
2
o,
c/c art. 701, do CPC
.

O
apelante alega

nulidade do contrato de compra e venda por simulação
. Aduz
a ilegitimidade ativa da autora
. Entende que não existem provas suficientes d
a obrigação
.

Requer a reforma
da sentença para
julgar improcedente a ação monitória
.

Sem c
ontrarrazões (Num
.
317335404
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
apelante se insurge contra a sentença singular
que
julgou
parcialmente
procedente a demanda,
ao argumento de que
ignorou a ausência de provas suficientes,
nulidade do contrato de compra e venda por simulação
e a
ilegitimidade ativa da
parte
autora
.

A controvérsia
envolve questão processual fundamental atinente ao direito de defesa e à adequada instrução probatória em sede de embargos monitórios. Inicialmente,
o c. STJ consolidou entendimento de
que
a ação monitória é cabível sempre que o credor dispuser de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação
.

A
Súmula 247 do STJ
estabelece que

ocontratode abertura de crédito
e
m conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito,
c
onstituidocumentohábilparaoajuizamentodeaçãomonitória

(STJ
AREsp
2864363/SC
.

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJEN 30/10/2025
).

Ao caso em tela, e
ste entendimento jurisprudencial encontra plena subsunção, porquanto a autora instruiu a inicial com documentos idôneos, notadamente contrato de compra e venda e extensa ata notarial que comprova as tratativas negociais e o reconhecimento da dívida pelo apelante, elementos suficientes para lastrear a pretensão monitória.

O apelante
afirma a
existência de simulação contratual.
Ora,

o
art. 373
,
do
C
PC
dispõe
que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia
. L
imit
ou
-se a alegar a ausência de sua assinatura física no contrato sem produzir prova robusta
da alegada simulação. Além disso, a extensa ata notarial acostada aos autos revela que o apelante participou ativamente das tratativas e reconheceu expressamente a dívida em conversas eletrônicas devidamente documentadas, circunstâncias que afastam por completo a tese de simulação e confirmam a existência e validade do negócio jurídico.

O conjunto probatório carreado aos autos, é suficiente
para embasar a procedência da ação monitória.
A ausência de
assinatura física do apelante no contrato não constitui óbice à procedência da ação monitória quando outros elementos probatórios robustos demonstram a existência da obrigação, como no caso em exame,
repise-se,
em que a ata notarial e as conversas digitais comprovam inequivocamente a participação do devedor nas tratativas e seu reconhecimento da dívida. Nessa linha, o próprio comportamento do apelante durante a execução parcial do contrato, notadamente a aceitação do estabelecimento comercial e a aquiescência inicial aos termos negociais, corrobora a validade e eficácia da avença.

Ressai dos autos
o pagamento parcial mediante entrega do veículo Toyota Corolla no valor de R$ 58.500,00
(cinquenta e oito mil e quinhentos reais), fato incontroverso
nos autos,
valor
corretamente abatido do montante total da obrigação pelo juízo de origem, resultando no saldo remanescente ora objeto da condenação
.

Diante do exposto, cotejados os elementos carreados ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios arbitrados sobre o valor
da
condenação, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026